Tribunal: TJES
Processo: 5000770-94.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000770-94.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO PEREIRA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5000770-94.2024.8.08.0024

APELANTE: FABRÍCIO PEREIRA LEITE

Advogados do(a) APELANTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL: REJEITADA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA CONFISSÃO DO CORRÉU E PROVA TESTEMUNHAL. COAUTORIA COMPROVADA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por FABRÍCIO PEREIRA LEITE em face da sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no
art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 29, § 1º, ambos do Código Penal, e art. 28, da Lei 11.343/06
, em concurso material (art. 69, do Código Penal), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 09 (nove) dias-multa, além de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Os denunciados
FABRÍCIO PEREIRA LEITE
e
LEANDERSON RODRIGUES AMARAL
, previamente acordados, subtraíram, mediante violência, um aparelho celular da vítima Olga Ebert Spamer, sendo que, na abordagem policial subsequente,
FABRÍCIO
tinha consigo 03 pinos de cocaína para seu consumo pessoal. A Defesa postula a
absolvição
por insuficiência probatória e argui, preliminarmente, a
nulidade do reconhecimento pessoal
por inobservância do art. 226, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado em sede policial, que a Defesa argui ser nulo por descumprimento do art. 226, do Código de Processo Penal, deve ser rejeitado em razão de ter sido corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial; (ii) estabelecer se a autoria delitiva do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e de porte de drogas para consumo pessoal restou comprovada em relação ao apelante FABRÍCIO PEREIRA LEITE por meio do conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal não procede, pois, apesar de haver divergência jurisprudencial sobre a imprescindibilidade de observância do art. 226, do Código de Processo Penal, a jurisprudência orienta que o magistrado pode se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem estreita relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

No caso, o reconhecimento efetivado pela vítima em sede policial valida-se pelas demais provas coligidas aos autos, pois a vítima confirmou em Juízo ter reconhecido os acusados na Delegacia de Polícia e teve ciência de que foram presos logo após o roubo, confirmando que ambos estavam juntos, sendo tal reconhecimento corroborado por outras provas colhidas na fase judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade do roubo e do porte de drogas exsurge do APFD, Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Restituição e prova oral, e a autoria delitiva do roubo majorado pelo concurso de agentes restou comprovada em relação ao apelante FABRÍCIO.

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais como o roubo, possui extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

A tese defensiva de insuficiência probatória não prospera, sendo contraditada pela confissão do corréu LEANDERSON, que confirmou a prática delitiva com FABRÍCIO, alegando que a ideia surgiu após o esgotamento do dinheiro para compra de drogas e que FABRÍCIO aceitou cometer o crime, bem como pelo fato de os acusados terem sido abordados juntos pelos Guardas Municipais logo após o fato, em posse do celular subtraído e da droga.

O fato de FABRÍCIO ter aceitado o convite para "arrumar um dinheiro para comprar mais drogas", ter acompanhado o corréu LEANDERSON ao local do roubo, e ter sido localizado junto a ele logo após a subtração, demonstra unidade de desígnios e colaboração mútua, suficiente para configurar a coautoria, pois FABRÍCIO aderiu à conduta criminosa desde o momento do acordo prévio, assumindo o risco e colaborando para a execução do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226, do Código de Processo Penal, é rejeitada quando o reconhecimento valida-se pelo conjunto probatório coligido aos autos, sob o crivo do contraditório.

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui extrema relevância e, se corroborada pela confissão do corréu e prova testemunhal, comprova a autoria delitiva e afasta a tese de insuficiência probatória, notadamente quando há prova de unidade de desígnios na coautoria.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 29, § 1º, 69 e 157, § 2º, inciso II. Código de Processo Penal, art. 226. Lei 11.343/06, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020; STJ, HC nº 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023; STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5000770-94.2024.8.08.0024

APELANTE: FABRÍCIO PEREIRA LEITE

Advogados do(a) APELANTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

A Defesa argui, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal, sob o fundamento de que não foram atendidos os ditames legais previstos no artigo 226, do Código de Processo Penal.

À luz de tal quadrante, insta salientar que a 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020), promoveu uma relevante virada jurisprudencial acerca da natureza do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e das consequências para o seu descumprimento, o que foi
acolhido
pela 5ª Turma e culminou em manifestação da
3ª Seção daquele Tribunal Superior
(HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Essa reinterpretação foi adotada a partir de estudos jurídico-psicológicos preocupados com as chamadas “falsas memórias” e a limitada capacidade humana de armazenamento de informações, ainda mais em cenários de extrema tensão (como o sofrimento de um ato criminoso), do que se extrai a necessidade de observância de um procedimento que não promova indução do reconhecimento, bem como reduza o grau de subjetivismo e o risco de distorções.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a tendência tem sido
sufragad
a
pela c. 2ª Turma (RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022), mas encontra
resistência
da c. 1ª Turma (HC 229198 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023; HC 227629 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-06-2023). Portanto, tal interpretação não pode ser considerada vinculante, tampouco representa posição pacífica dos tribunais superiores.

Nada obstante a divergência jurisprudencial acerca da (im)prescindibilidade de observância do art. 226, do Código de Processo Penal, a jurisprudência é segura em orientar algumas
ressalvas
no sentido de que: 1)
“o magistrado pode se convencer da autoria delitiva
a partir do exame de outras provas
que não guardem estreita relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
1
; 2) a realização do reconhecimento pessoal é destinada apenas às situações em que
não
há um prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido
2
; 3) mesmo que obedecido o procedimento legal,
não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento
, seja positivo ou negativo
3
.

No caso em testilha, em sede inquisitorial (ID 14783859, p. 13) a vítima Olga Ebert Spamer reconheceu o corréu
Leanderson Rodrigues Amaral como o autor do crime, havendo declarado que
“
estava em frente ao hospital, conversando em seu aparelho celular, quando um indivíduo posteriormente identificado como
Leanderson Rodrigues Amaral
passou por ela, deu um tapa forte em sua cabeça e arrancou com violência o aparelho celular de suas mãos”.

Por sua vez, em âmbito extrajudicial (mídia no ID 14784312), a vítima declarou que, na delegacia,
reconheceu os dois acusados,
Leanderson e Fabrício
;
que viu o rapaz que a assaltou; que o outro estava na esquina; que antes do crime, os dois estavam juntos.

Frente a esse cenário, verifica-se que

a
vítim
a
confirmou em Juízo ter reconhecido o
s
acusado
s
na Delegacia de Polícia, sendo tal reconhecimento corroborado por outras provas colhidas na fase judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, há que se reconhecer a validade do reconhecimento efetivado pela vítima em sede policial, bem como pelas demais provas coligidas aos autos, razão pela qual rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FABRÍCIO PERE
I
RA LEITE
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 14784323), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 29, § 1º, ambos do Código Penal, e art. 28, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, também do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 09 (nove) dias-multa, além de uma medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Emerge da denúncia (ID 14783876) que, no dia 30 de dezembro de 2023, por volta das 16h30m, na Rua Raulino Gonçalves, Bairro Enseada do Suá, Vitória/ES, os denunciados FABRÍCIO PEREIRA LEITE e LEANDERSON RODRIGUES AMARAL, previamente acordados, subtraíram, mediante violência um aparelho celular, marca Samsung de Olga Ebert Spamer (auto de apreensão fl. 29 ID 36268677).

Ressai que a vítima Olga estava em frente ao Hospital Royal Care falando em seu telefone celular, quando os denunciados se aproximaram para praticarem o roubo previamente planejado. O denunciado Fabrício logo desferiu um forte tapa na cabeça da vítima e o denunciado Leanderson arrancou, com violência, o celular das mãos da vítima. De posse do bem subtraído, os denunciados se evadiram. A vítima aos prantos, solicitou ajuda e teve auxílio de um dos seguranças do Hospital, que imediatamente acionou a Guarda Municipal. Consta que, nesse intervalo, o CIODES informou aos Agentes da Guarda Municipal sobre possível ocorrência de tráfico de drogas no Bairro Enseada do Sua, próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual para lá se deslocaram. Ao chegarem no local indicado, os Agentes encontraram os denunciados que tinham as características informadas pelo CIODES e fizeram a abordagem. Realizada busca pessoal, os Agentes encontraram com o denunciado Leanderson o aparelho celular subtraído e com o denunciado Fabrício 03 pinos de cocaína, que ele trazia consigo, para seu consumo pessoal. Outrossim, durante a abordagem, o denunciado Leanderson informou aos Agentes da Guarda Municipal que havia praticado o roubo do aparelho celular apreendido juntamente com o denunciado Fabrício e, por isso, foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde a vítima recuperou o aparelho celular subtraído e reconheceu o denunciado Leanderson como um dos autores.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição, em razão da insuficiência probatória.

A
materialidade
exsurge do APFD, Boletim Unificado (ID 14783859, pp. 09/10), Auto de Apreensão (ID 14783859, pp. 29), Auto de Restituição (ID 14783859, p. 30) e prova oral.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), o denunciado
FABRÍCIO PEREIRA LEITE

negou
a prática delitiva
, havendo declarado que conheceu o acusado Leanderson no dia dos fatos, nas proximidades da Enseada do Suá, e que estava em busca de comprar uma droga de melhor qualidade para utilizar na virada de ano. Disse que o acusado Leanderson ia levá-lo até o Morro da Garrafa para comprar a referida droga. Ademais,
alegou que visualizou, a uma certa distância quando o acusado Leanderson roubou o aparelho celular da vítima, mas negou saber que o acusado iria praticar tal ato, e que, em seguida, o acusado se evadiu para o outro lado e ele seguiu seu caminho
. Contudo, o acusado sustenta que,
por acaso, encontrou novamente com Leanderson posteriormente
à
prática delituosa, pois estavam indo para o mesmo lugar que era no Morro na Garrafa
e foram abordados.

Por sua vez, à luz do contraditório judicial (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), o corréu
LEANDERSON RODRIGUES AMARAL
confessou a prática delitiva juntamente com o acusado Fabrício. Relatou que encontrou com o acusado Fabrício e ambos estavam fazendo o uso de drogas. Alegou que, quando a droga e o dinheiro acabaram, o acusado Fabrício disse que precisava arrumar um dinheiro para comprar mais drogas e repor o que havia gastado, razão pela qual
o réu chamou Fabrício para ambos cometeram um crime
.

Declarou, ainda, que
Fabrício aceitou, porém não queria participar diretamente para recolher os pertences, mas que preferiu ficar do seu lado
. Além disso, Leanderson disse que visualizou a vítima com celular no ouvido, momento em que
ambos puxaram o celular e empreenderam fuga, alegando que ficou na posse no celular, pois seria mais fácil para ele vender no
M
orro da
G
arrafa, mas quem puxou o celular da vítima foi Fabrício
.

Em Juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), a vítima declarou que estava em frente ao Hospital Royal, onde seu filho estava internado, quando seu telefone tocou de repente e ela atendeu. Disse que não chegou a ver os dois acusados se aproximando, só percebeu quando um deles lhe
desferiu um tapa na cabeça próximo a região da orelha, motivo pelo qual seu óculos veio a cair, sendo que, em seguida, ela percebeu que levaram seu aparelho celular
. Relatou que nesse momento começou a gritar, em razão disso, todas as pessoas próximas vieram ajudá-la.
Declarou,
também, que reconheceu os dois acusados na delegacia,
bem como teve ciência de que os acusados foram apreendidos pela Guarda Municipal logo após o cometimento do roubo, próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros. Disse que reconheceu o acusado que desferiu um tapa em sua nuca para subtrair seu celular, bem como visualizou o momento em que empreendeu fuga com seu aparelho celular. Reafirmou que visualizou Leanderson, que subtraiu o seu celular, utilizando de violência ao dar um tapa em sua nuca, e que o outro (Fabrício) estava na esquina, vindo a visualizá-lo posteriormente, tendo dito que ambos estavam juntos.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), a testemunha Guarda Municipal Guilherme Ricardo Tose Gonçalves relatou que estavam em patrulhamento quando foram informados via CIODES de um roubo de celular. Disse que estavam perto da Terceira Ponte, próximo do Tribunal de Justiça, quando
visualizaram um indivíduo com as características passadas pelo CIODES, ocasião em realizaram a abordagem dos
dois
indivíduos
que estavam juntos
e, diante do contexto, foi realizada a revista pessoal do
s
acusado
s
, onde foi encontrado o aparelho celular da vítima.
A
firmou que os acusados foram abordados e conduzidos juntos para a delegacia, sendo que o celular foi encontrado com um deles
.

Por sua vez, a testemunha Guarda Municipal Francarlos Gabriel, em seu depoimento prestado em juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), declarou que v
isualizaram dois indivíduos em atitude suspeita e com certas características condizentes com a denúncia, razão pela qual realizaram a abordagem e foi encontrado o celular subtraído da vítima
. Além disso, afirmou que foi encontrado uma porção de droga com um dos acusados e com o outro acusado foi localizado o celular roubado. Ademais, confirmou que, segundo informações da vítima,
um dos acusados desferiu um tapa na sua cabeça e o outro subtraiu o celular da mão dela
.

A testemunha arrolada pela defesa, o Delegado de Polícia Gleydson de Almeida Marques, em seu depoimento prestado em juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), afirmou que presidiu o auto de prisão em flagrante, bem como relatório final, havendo declarado que
os guardas municipais aborda
ra
m ambos os conduzidos juntos
e que
o acusado Leanderson estava
com
o aparelho celular.
Disse que,
ainda que a vítima não tenha visualizado o segundo indivíduo, o acusado Leanderson quando inquirido, declarou que
ambos
acordaram previamente na prática da infração e concorreram com a prática delituosa
. Declarou, ainda, que o acusado Fabrício confirmou o uso de drogas, mas negou ter concorrido com o roubo, alegando que encontrou eventualmente Leanderson momento após a prática de roubo, mas não acordou previamente, sendo que o acusado Leanderson executou como autor imediato do roubo e depois ambos se encontraram num momento posterior.

Nesse compasso, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“
nos crimes patrimoniais,
a exemplo
do
roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

No caso em testilha,
a tese defensiva de insuficiência probatória não prospera diante do robusto conjunto probatório dos autos. O fato criminoso foi detalhadamente apurado, com plena identificação da participação do apelante Fabrício
.

Malgrado a vítima tenha visualizado primeiramente o réu Leanderson Rodrigues Amaral no momento da agressão e subtração, declarou em Juízo ter reconhecido ambos os acusados na Delegacia, e teve ciência de que foram presos logo após o cometimento do roubo, confirmando que ambos estavam juntos.

Por sua vez, o corréu Leanderson confirmou a prática delitiva juntamente com Fabrício, alegando que a ideia surgiu após o esgotamento do dinheiro para a compra de drogas, esclarecendo que Fabrício aceitou cometer o crime, preferindo, contudo, "ficar do seu lado" sem participar diretamente na coleta dos bens. Destacou, expressamente, que o réu Fabrício foi quem puxou o celular da vítima.

Outrossim, a prova testemunhal corrobora a versão da acusação, no sentido de que os acusados foram abordados juntos, em atitude suspeita, e em posse do celular subtraído e da porção de droga, logo após o fato delituoso e com as características informadas pelo CIODES.

Nesse quadrante, a versão de Fabrício sobre o “encontro eventual” após o roubo é veementemente contraditada pela confissão do corréu e pelo fato de terem sido abordados juntos pelos Guardas Municipais e em posse do produto do crime e da droga.

Diante do panorama apresentado, o fato de Fabrício ter aceitado o convite para “arrumar um dinheiro para comprar mais drogas”, ter acompanhado o corréu Leanderson ao local do roubo, e ter sido localizado junto a ele logo após a subtração, demonstrando unidade de desígnios e colaboração mútua, é suficiente para configurar a coautoria. O apelante aderiu à conduta criminosa desde o momento do acordo prévio, assumindo o risco e colaborando para a execução do delito.

Sob essa ótica, ao contrário do que sustenta a Defesa, há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva do apelante, razão pela qual
o desacolhimento do pleito absolutório é medida que se impõe
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
ST
J
: HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020; AgRg no REsp n. 1.999.878/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022; AgRg no REsp n. 1.991.572/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022; HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023;
STF:
RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022.

2
AgRg no HC n. 809.703/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.

3
HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)